Tribunal: TJMT
Processo: 0002091-62.2015.8.11.0032
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002091-62.2015.8.11.0032
APELANTE: EDNALDO DOMINGOS DA SILVA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO (ART. 155, §1o, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO MEDIANTE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – COMPORTAMENTO REPROVÁVEL – AÇÕES PENAIS EM CURSO – 2) RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16) – NÃO CABIMENTO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DA RES - 3) INCIDÊNCIA DO FURTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 155 § 2o CP) – RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO O VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – REGISTROS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, pois ainda que ainda que fosse inexpressivo o bem subtraído, ele ostenta registros da prática de outros delitos patrimoniais, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.
2) O arrependimento posterior exige a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário do agente. No caso, a restituição/reparação apenas parcial dos bens inviabiliza o reconhecimento desta causa de diminuição de pena.
3) O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, denominada furto privilegiado, é direito subjetivo do réu se preenchidos os requisitos legais consistentes na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada (inteligência da Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça).
4) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002091-62.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNALDO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 044.687.871-55 (APELANTE), PAULO CESAR DE LARA PINTO - CPF: 603.655.601-20 (VÍTIMA), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO (ART. 155, §1o, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
ABSOLVIÇÃO MEDIANTE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – COMPORTAMENTO REPROVÁVEL – AÇÕES PENAIS EM CURSO – 2)
RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
(CP, ART. 16) – NÃO CABIMENTO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DA
RES
- 3)
INCIDÊNCIA DO FURTO PRIVILEGIADO
– POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 155 § 2o CP) – RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO O VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – REGISTROS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, pois ainda que ainda que fosse inexpressivo o bem subtraído, ele ostenta registros da prática de outros delitos patrimoniais, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

2) O arrependimento posterior exige a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário do agente. No caso, a restituição/reparação apenas parcial dos bens inviabiliza o reconhecimento desta causa de diminuição de pena.

3) O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, denominada furto privilegiado, é direito subjetivo do réu se preenchidos os requisitos legais consistentes na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada (inteligência da Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça).

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ednaldo Domingos Da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002091-62.2015.8.11.0032, Cód.: 63768, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, §1o, do Código Penal, à pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 63805212).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância,
ante o reconhecimento da atipicidade de sua conduta. Caso não seja este o entendimento, requer que seja
reconhecida as causas de diminuição de pena
dos artigos 16 (arrependimento posterior) e 155, § 2°, ambas do Código Penal (furto privilegiado), id. 63805240.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 63805586), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto De Medeiros Júnior (id. 66648487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia
12/11/2015
, em horário ignorado, na cidade de Rosário Oeste/MT,
Ednaldo Domingos Da Silva
, teria subtraído para si coisa alheia móvel, a saber 01 (um) aparelho celular da marca Samsung; 01 (uma) garrafa de champanhe; 02 (dois) quilos de came; 01 (uma) caixa de bombom e 01 (uma) garrafa de conhaque pertencente a vítima Paulo César Lara Pinto.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §1o, do Código Penal, contexto em que o increpado exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Passo, pois, à análise da pretensão defensiva.

1)

Absolvição por incidência do princípio da insignificância

Consoante relatado a defesa vindica a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância, mediante o reconhecimento da atipicidade de sua conduta

No entanto, observo tal
pedido não tem procedência
, haja vista que não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência. No caso em

apreço, noto que é incompatível o reconhecimento do aludido princípio, na medida em que a conduta praticada pelo apelante não pode ser considerada um irrelevante penal.

Assim, no que se refere à aplicação do princípio da insignificância ao caso em tela, deve-se salientar, num primeiro momento, que este surge no Direito Penal como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual esta disciplina somente se presta a dirimir aquelas situações em que o bem lesionado é tão importante à sociedade que os demais ramos do Direito não são suficientes para protegê-lo.

O próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita àquelas condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a própria ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, vale ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a tornam única, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, muito embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, o que torna temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor torna cogente o afastamento da sanção criminal, relegando aos demais ramos do Direito a tutela daquela situação fática. Todavia, insofismável destacar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de se incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Assim, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, devendo os fatos serem observados de uma forma geral, sopesadas todas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal orienta que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos objetivos: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) ausência de periculosidade social da ação, c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ainda no sentido de que, ainda que seja inexpressivo o bem subtraído, demonstrada a contumácia do agente na prática de delitos patrimoniais, desautorizado está a aplicação do princípio da insignificância, dado o alto grau de reprovabilidade de sua conduta.

Vejamos:

“(...)
A existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, em que pese não serem aptos para configurar a reincidência, denotam a habitualidade delitiva do réu e afastam, por consectário, a incidência do princípio da insignificância
(...)”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1665418/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2.6.2020). Destaquei.

No caso concreto, extrai-se que o delito apurado não foi um caso isolado na vida do apelante, pois, consoante informado pelo d. sentenciante
“verificando os antecedentes Criminais, constata-se que ele
responde várias ações penais, inclusive executivo de pena nesta comarca
. Assim, a habitualidade delitiva denota maior reprovabilidade da conduta atribuída ao agente, razão pela qual deve ser considerada para não aplicação do princípio da insignificância (...)”
(id. 63805212).

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta.

2)

Do arrependimento posterior

De igual monta, no que tange ao pedido de reconhecimento do arrependimento posterior, tenho que melhor sorte não socorre à defesa.

A incidência da causa de diminuição contempla hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, em que, uma vez reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena deverá ser reduzida. Somente há falar em aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal), se
houver a integral reparação do dano ou restituição da coisa
, antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena de acordo com a maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima.

No caso dos autos constata-se do acervo probatório que a devolução da
res furtiva
ocorreu de forma parcial.

Em juízo, a vítima Paulo Cézar Lara Pinto declarou que lhe foram subtraídos 02 (dois) kg de came, 01 (uma) caixa de chocolate, 01 (uma) garrafa de champanhe, 01 (uma) garrafa de conhaque e 01 (um) aparelho celular. Confirmou que no dia seguinte aos fatos foi até a casa do apelante e conseguiu a restituição apenas do aparelho celular (id. 63805586).

O apelante, confirmando a subtração dos mesmos itens informados pelo ofendido, atestou que devolveu apenas o aparelho celular (id. 63805586).

Não houve então o integral ressarcimento do prejuízo, pressuposto essencial para o reconhecimento da causa de diminuição.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS. RECORRENTE QUE RECEBEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDAMENTE EM NOME DO FALECIDO PAI. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O CREDOR. ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO DANO. 1. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior), exige a reparação integral, voluntária e tempestiva do dano, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no RHC 56.387/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIMENTO. (...) 4. O arrependimento posterior exige a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário do agente. No caso, a reparação apenas parcial dos bens inviabiliza o reconhecimento do arrependimento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 07120377620198070003 DF 0712037-76.2019.8.07.0003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

3)

Do Furto privilegiado

Como é cediço, a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2o, do Código Penal, possibilita ao magistrado substituir a pena de reclusão pela de detenção, bem como diminuir a sanção de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) ou, ainda, aplicar somente a multa, desde que haja o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a
primariedade do agente
, – que não se confunde com a personalidade voltada à prática de crimes, e ser de
pequeno valor a coisa furtada
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário mínimo vigente à época do fato.

A ilustrar o pensamento:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E CRIME DE FURTO PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA DE PEQUENO VALOR. CONCURSO DE CRIMES. PREJUÍZO. SOMA DOS VALORES QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO NO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal
impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado
,
assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo
do fato,
tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão. 2. Todavia, quando se está diante de crime continuado ou de concurso de crimes, esta Corte Superior tem entendido que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura privilegiada. Desse modo, se a soma do prejuízo causado em todos crimes ultrapassar o valor do salário mínimo, torna-se inviável o reconhecimento do benefício. 3. In casu, embora se trate de réu primário à época dos fatos, a condenação foi pelo crime de furto em concurso material com três crimes de roubo, condutas que, somadas, geraram um prejuízo superior a R$ 1.130,00 (e-STJ, fl. 368), portanto superior ao salário mínimo vigente à data dos fatos (R$ 954,00 - 2018), de modo que não se constata qualquer ilegalidade na não aplicação do privilégio. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 568662 MS 2020/0074468-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
–
FURTO
SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) 5. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
FURTO

PRIVILEGIADO
[ART. 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL] – RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA – QUANTIA EM DINHEIRO SUBTRAÍDA QUE NÃO ULTRAPASSA O QUANTUM DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ (...) 5. Necessário o reconhecimento e a aplicação do
furto

privilegiado
(§2o do artigo 155 do Código Penal),
quando o valor da res furtiva é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos e a agente for tecnicamente primária,
pois, conforme precedentes do STJ, os maus antecedentes não impedem o reconhecimento do privilégio, razão pela qual a pena deve ser diminuída em 1/3 (um terço) na terceira etapa dosimétrica. (...)”.
(TJMT, N.U 0001529-49.2012.8.11.0035, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)
.

In casu
, vislumbra-se que, a despeito da Folha de Antecedentes Criminais indicar a existência de outras ações penais tramitando em desfavor do recorrente, ao tempo da prolação da sentença, a
autoridade judiciária destacou no bojo da r. sentença condenatória a sua primariedade
(id. 63805212 - Pág. 2), preenchendo, desta feita, o primeiro dos requisitos previstos para concessão da benesse.

Outrossim, malgrado o juízo de origem tenha quantificado o itens furtados em proporção de 30% (trinta porcento) do salário mínimo à época, de R$

788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) - id. 63805212-, o Auto de Avaliação Indireta da
res furtiva
(63811978 - Pág. 3) informa que tais objetos totalizam o montante de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais). Em ambos as considerações, o valor permanece
aquém do valor do salário mínimo vigente àquele tempo
, o que faz com o apelante preencha o segundo requisito previsto para concessão da benesse.

Logo, considerado o valor da
res furtiva
, que foi estabelecido aquém do valor do salário mínimo da época dos fatos e ser o réu primário ao tempo do crime,
acolho o pedido da defesa
para que seja aplicado ao art. 155, §2o, do CP, em favor do apelante.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, embora reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, inservível para reduzir a pena que já está fixada no mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do STJ, logo, mantida a pena intermediaria no mínimo.

Na última etapa, reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 155, §2o, do CP, reduz-se a pena em 1/3, passando para o patamar de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias-multa. Incide, ainda, a causa de aumento do repouso noturno, de modo que majora-se a pena em 1/3, passando-a para o
patamar definitivo 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme sustentado pelo magistrado, tem-se como incabível, na espécie, uma vez que o sentenciado responde a executivo de pena na mesma comarca de Rosário Oeste/MT (id. 63805212 - Pág. 2).

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial
,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Ednaldo Domingos Da Silva
, para reconhecer o privilégio previsto no art. 155, 2o, do CP, tornando sua pena em definitivo no
patamar de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021